Tribunal: STJ
Processo: 0709617-48.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181048 - DF (2024/0422628-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO
EDUC DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA
REDE PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR
DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 940bdaea-0ef1-42b0-983f-96d537f25b94

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 940bdaea-0ef1-42b0-983f-96d537f25b94

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181048 - DF (2024/0422628-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO
EDUC DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA
REDE PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR
DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas
no Distrito Federal –
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim
SAE/DF
ementado (fls. 1.364/1.365):

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR
COM
AS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
COMPROVAÇÃO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Desnecessidade de sobrestamento do feito até final julgamento do EREsp n.
1.301.935/DF, em que se discute questão concernente à prescrição da pretensão
de execução coletiva, diversa, portanto, do caso em tela, que aborda possível
prescrição da pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva.
Ademais, não houve exame do mérito na espécie, por força da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, se demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe
presunção legal de insuficiência de recursos na hipótese de pessoas jurídicas.
Comprovação pelo recorrente de sua atual condição.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à não
ocorrência de prescrição, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido em parte, apenas para deferir o benefício da
gratuidade de justiça ao Sindicato recorrente, com efeitos
.
ex nunc

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência
de contradição no aresto, porquanto (fls. 1.380/1.382):

[...] de acordo com o decisium, a Corte de origem teria analisado a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionadas à
matéria. Seguiu narrando o relator que para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, e que tal providência, seria vedada pelo
enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ocorre que tal previsão não se aplica ao presente caso, uma vez que não se
busca um reexame das provas, mas sim, uma nova valoração das provas já
especificadas e delineadas na decisão recorrida. Cabe esclarecer que enquanto
no reexame, os julgadores precisam reapreciar as provas do processo para poder
afirmar se um fato aconteceu ou não, na revaloração jurídica, os julgadores
reavaliam se a valoração da instância inferior aos fatos já reconhecidos e
apreciados na decisão recorrida está adequada ao direito. Ou seja, busca -se,
Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

apenas a devida aplicação do direito ao referido caso, com o reconhecimento da
procuração da fase de conhecimento ou mesmo das procurações juntadas com a
apelação.
[...]
Desta forma, resta claro que a decisão embargada foi contraditória ao suscitar o
óbice a súmula 07, pois como amplamente demonstrado, no presente caso,
busca-se apenas a revaloração jurídica aos fatos delineados na decisão
recorrida. Portanto, reputa-se necessário o saneamento de tal contradição, a fim
de que esta Egrégia Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça se
manifeste a respeito dos argumentos e fundamentos despendidos pelos
embargantes no sentido de que estes só buscam correta valoração daquilo que
restou produzido nos autos, não havendo que se falar em atração da Súmula 07
/STJ.

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.395/1.399.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado a incidência da Súmula n. 7
/STJ, conforme verifica-se do seguinte trecho (fls. 1.369/1.370):

Quanto ao mais, colhe-se do acórdão o seguinte trecho,
(fls. 794/797):
verbis
A controvérsia recursal cinge-se na análise da ocorrência da prescrição da
pretensão constante do cumprimento individual de sentença coletiva.
Sobre o assunto, tem-se que, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910
/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a
in verbis
Fazenda Pública for parte,
:
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou
fato do qual se originaram.
Com base no princípio da simetria, o Supremo Tribunal Federal sumulou
entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo
Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

prescricional previsto para a ação de conhecimento. Esse é o teor do
enunciado de súmula n. 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação."
Dito isso, verifica-se que o título executivo judicial foi formado na ação
coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000, a qual versa sobre pagamento de
parcelas do benefício alimentação instituído pela Lei no 786/1994 e
devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade
sindical.
Assim, a pretensão das partes exequentes, representadas pelo sindicato,
ora apelante, está fundada no título constituído no processo n. 0013136-
95.2000.8.07.0001, com trânsito em julgado ocorrido em 10 de março de
2000.
Nos autos da ação coletiva, o Sindicato requereu o cumprimento das
obrigações impostas na sentença.
Quando do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, no bojo do referido
processo, o STJ reconheceu a prescrição da pretensão executória do
Sindicato (prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença
de conhecimento - Súmula n. 150/STF), afastando a incidência da tese
fixada no Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos
[...]
Assim, o STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo
Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não
necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que,
por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou
com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa
interruptiva ou suspensiva em seu transcurso.
Inconformado com o referido entendimento, o Sindicato opôs embargos
de divergência, ainda pendentes de julgamento pelo STJ.
Neste contexto, verifica-se que a pretensão executiva individual,
consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em
,
27/6/2022
também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica
do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo
prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e
não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se
aplicando o Tema n. 880.
Sobre o requerimento de suspensão formulado, registre-se que o recurso
de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito
suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição
da pretensão exercida há mais de duas décadas após o trânsito da sentença
coletiva.
Está correto o decisum, pois, ao observar que a alteração das premissas adotadas
pelo Sodalício de origem quanto à não ocorrência de prescrição, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas contradições no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse
panorama, inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
error in judicando
eventual
.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50433313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:34
Código de Controle do Documento: 1ab2aa64-763e-4243-b54e-20140dbd8f65

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.181.048 / DF
Número Registro: 2024/0422628-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010962119998070000 07096174820228070018 10962119998070000 7096174820228070018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
Documento eletrônico VDA51382548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 47756f07-ff0f-405a-ab11-063348d80116

MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 47756f07-ff0f-405a-ab11-063348d80116